Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Necessário não conhecer do pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, uma vez que a referida peça processual é estrita à impugnação das razões elaboradas no recurso de Agravo de Instrumento. Pedido não conhecido.
2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.